Tribunal: TJMT
Processo: 0022330-31.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - É condição sine qua non para o sucesso da ação executória que a parte executada esteja inadimplente, uma vez que pode apresentar através de seu mister probatório a quitação do valor cobrado, e, que não resta dúvida que a sua obrigação liquida, certa e exigível esteja presente no título executivo.
2 - O título embargado é despojado de liquidez, consequentemente inexigível, vez que as notas fiscais juntadas destoam do valor cobrado, restando dúvida sobre a inadimplência imputada e força executiva do título extrajudicial em voga.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. em face de sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO”, nos autos de no 0022330-31.2013.8.11.0041, que foi ajuizado originalmente por VITORIA AUTO CENTER E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – ME; feito que tem trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatada a sentença sob ID. Num. 24257497 o magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da execução e condenou a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC).
Em apertada síntese, alega o recorrente sob ID. Num. 24257953, legalidade liquidez exigibilidade e certeza do título executado; que em momento algum a empresa a pelada contesta a existência da aquisição dos equipamentos que foram utilizados na franquia empresarial AM/PM; que o valor devido pela empresa apelada seria o somatório dos valores das notas fiscais dos bens móveis vendidos pela apelante; que as notas fiscais anexas comprovam a venda dos equipamentos e a somatória dos valores devidos corrigido e acrescido de juros e multa, que remonta o valor de R$ 254.816,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Conforme relatório retro, vem a parte apelante suscitar necessidade de reforma da sentença diante da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ensejador da execução ora embargada.
Em 1a instância assim foi sentenciado:
“(...)
Pretende a parte embargante que seja declarada a inexigibilidade do contrato utilizado como título executivo extrajudicial para mover ação de execução, na qual a parte embargada pretende receber o valor atualizado do débito de R$ 308.284,41 (trezentos oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
Ao argumento de que o título exequendo estava incompleto quando da propositura da execução, a parte embargante se opõe ao pagamento da dívida por não ser possível delimitar a quantia a ser paga com base apenas no contrato de compra e venda.
Extrai-se do contrato, mais especificamente em seu item 13, que o valor total corresponde à somatória das notas fiscais emitidas relativas aos bens descritos no anexo I do referido instrumento.
Compulsando detidamente os autos da ação executiva não é possível encontrar os documentos que complementariam o contrato, trazendo a liquidez necessária ao título.
No entanto, nos presentes autos, em sua impugnação aos embargos, a parte embargada trouxe os documentos fiscais que, em tese, correspondem aos bens elencados no anexo I do contrato.
Muito embora tenham sido juntadas em momento processual não usual, não há prejuízo às partes, uma vez que a embargante foi devidamente intimada e teve a oportunidade de se manifestar acerca das notas fiscais de fls. 106/124.
(...)
Contudo, da análise das notas fiscais juntadas pela embargada, ainda sim, não é possível delimitar o débito originário, apontado na inicial da execução como sendo R$ 254.816,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).
Levando em consideração que a somatória dos valores constantes nas notas fiscais não atinge o quantum indicado como sendo o saldo devedor originário, conclui-se que o título é desprovido de liquidez, portanto, imprestável para instrumentar o feito executivo.
Assim, com força no art. 803, I, do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade da execução é medida impositiva.
Mesmo sendo a nulidade declarada com fundamento na iliquidez, e não na inexigibilidade, como pretendia a embargante, trata-se de condição que pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o parágrafo único, do art. 803, do CPC.
Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.
A respeito da temática, importante colacionar o Enunciado 42 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja-se.
Enunciado 42. Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela parte.
No mesmo sentido, o Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre os enunciado contidos na Carta está o no 19:
19. A regra do art. 489, § 1o, IV, do Novo CPC não obriga o juiz a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim a analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observando o contraditório e o devido processo legal.”
O recorrente irresigna-se com a sentença exarada aduzindo que a decisão de 1a instância carece de reforma, infirmando em suas razões recursais que o título embargado possui a liquidez necessária.
O título executivo pode ser configurado como um elemento imprescindível do processo executório, configurando-se como prova primordial do crédito executado.
O título executivo, porém, deve obedecer uma série de quesitos para comprovar a subsistência do seu crédito, ou seja, através do preenchimento dos ditames legais o crédito constante no título será legitimado.
O doutrinador Candido Rangel Dinamarco (1997, p.208), ensina:
“Título executivo é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere.” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5a Edição – São Paulo, Malheiros, 1997, p.208)
Os títulos executivos são judiciais ou extrajudiciais, contudo, indispensável expressar uma obrigação certa, liquida e exigível.
O Código de Processo Civil elenca os títulos executivos extrajudiciais:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;
V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;
VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;
VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;
VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;
XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;”
Em artigo vindouro, novamente o Código de Processo Civil diz que título executivo extrajudicial é todo ato jurídico escrito, que nele apresente os critérios da liquidez e da certeza: “CPC - Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”
Desta feita, assenta-se que é condição sine qua non para o sucesso da ação executória que a parte executada esteja inadimplente, uma vez que pode apresentar através de seu mister probatório a quitação do valor cobrado, e, que não resta dúvida que a sua obrigação liquida, certa e exigível esteja presente no título executivo.
O título é certo quando não deixa dúvidas acerca de sua existência; líquido quando não deixa dúvida a respeito de seu objeto; exigível quando não há dúvida sobre sua atualidade.
Neste espeque, a parte apelada/embargante teve êxito em demonstrar que o título embargado é despojado de liquidez, consequentemente inexigível, vez que as notas fiscais juntadas destoam do valor cobrado, restando dúvida sobre o montante e inadimplência imputada e força executiva do título extrajudicial em voga.
Neste sentido:
“Embargos à execução. Falta de liquidez do título a autorizar o processo executivo. Perícia conclusiva de tempo quanto ao período de inatividade da exequente, nada referenciado na sentença. Lucros cessantes. Meros cálculos aritméticos. Impossibilidade. Necessidade de prova robusta para aferição. Nula a execução sem título líquido. Sentença nulificada ex officio, para que outra seja proferida ao cabo da dilação probatória, restando prejudicados os apelos. (TJ-RJ - APELACAO APL 00010917420068190014 RJ 0001091-74.2006.8.19.0014 -Jurisprudência•Data de publicação: 27/01/2014)”
“IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. DE OFÍCIO DECLARADO ILÍQUIDO O TÍTULO, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70074967894, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 18/10/2017).”
A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.
Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:
“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)
Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes.
- relator -